Tribunal: TJSP
Processo: 2058817-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de enriquecimento ilícito – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência da agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058817-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
JAQUELINE ALINE ESPINDULA DE SA, é agravado MARCOS JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
2
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Jaqueline Aline Espíndula de Sá
Agravado/Réu: Marcos José de Oliveira
Comarca: Santo André 6a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Bianca Ruffolo Chojniak
Voto no 7931
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de enriquecimento ilícito
Gratuidade da Justiça Indeferimento do benefício Pessoa
natural Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a
alegada hipossuficiência da agravante
Decisão mantida

Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 39 (fls. 32 dos autos originários), a seguir transcrita,
que, em ação de enriquecimento ilícito (emissão de cheque sem fundos),
indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pela autora, determinando, no
prazo de 15 dias, a comprovação nos autos do recolhimento do valor das
custas e despesas processuais, de acordo com a UFESP vigente e a taxa
postal, sob pena de indeferimento da inicial.
“Vistos.
1) Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, pois a autora não se
desincumbiu de provar a inexistência de bens para fruição do beneficio
pretendido.
Além disso, pôde contratar advogado particular de sua
confiança.
Em face dos argumentos apresentados pode-se concluir que
o autor pode arcar com o valor das custas e despesas processuais.
2) No prazo e sob as penas do artigo 321 e parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
3
ambos do Novo Código de Processo Civil, emende o autor a inicial, para
recolher o valor das custas e despesas processuais, de acordo com a
UFESP vigente e a taxa postal.
3) Após, conclusos para o despacho inicial.
P. Int.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
não possui no momento renda suficiente para arcar com as custas processuais,
sem que comprometa seu próprio sustento; que se trata de cobrança de
cheque de R$ 520,00; que é dependente de seu cônjuge, o qual possui tão
somente uma microempresa de capital social de apenas R$ 20.000,00, não
possuindo mais bens; que tem liberdade para dispor de qualquer profissional
para patrociná-la em causas judiciais, não estando adstrita à contratação de
profissional indicado pelo Estado; que o contrato com o seu advogado é do
tipo ad exitum, não havendo necessidade de pagamento prévio de honorários
advocatícios contratuais.
Ao final, a autora pede o efeito suspensivo e a
reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a intimação da parte agravada para contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
4
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
5
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Observa-se que a decisão hostilizada foi expressa no
sentido do indeferimento em virtude de a agravante não ter se desincumbido
de provar a inexistência de condições para a fruição do beneficio pretendido.
Nesse cenário, era ônus da agravante, então, já na
interposição, trazer outros elementos que infirmassem o fundamento
esposado na decisão guerreada, ônus do qual também não se desincumbiu,
deixando de fazer as devidas e efetivas comprovações, de seu exclusivo
interesse.
É inegavelmente pertinente a dúvida decorrente das
circunstâncias demonstradas no processo, não havendo nos autos a mínima
explicação do motivo pelo qual a autora ajuizou a demanda em seu nome
próprio para cobrar cheque emitido em benefício da empresa de seu cônjuge
(fls. 20 dos autos originários), de quem alega ser dependente.
Tal situação sugere que tem ela relação profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
6
com essa empresa do marido, infirmando a alegação no sentido de que não
aufere nenhum rendimento e de que é dele completamente dependente.
Aliás, ajuizando a ação em nome próprio, mas
afirmando ser dependente do cônjuge, deveria comprovar, também, para fazer
jus ao benefício postulado, a condição financeira desse seu alegado provedor
e, igualmente, da empresa de sua propriedade, o que, do mesmo modo, não o
fez integralmente.
Não bastasse tudo isso, não apresentou outros
documentos pessoais, tais como extratos bancários ou faturas de cartão de
crédito, impedindo a verificação de sua real e efetiva condição financeira, se
condizente ou não com a alegada hipossuficiência.
Assim, infirmada a presunção de veracidade que a
sua afirmação de pobreza guardava, a ausência de comprovação efetiva da
necessidade alegada impede a concessão do benefício.
Observa-se
que
não
se
está
a
afirmar
categoricamente que a autora não faz jus ao benefício ansiado, mas apenas
que não comprovou a sua necessidade, como a lei impõe que o faça, nos
casos em que infirmada a presunção de veracidade da afirmação de pobreza.
Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência
judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058817-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7931
7
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Destarte,
a
manutenção
do
pronunciamento
impugnado é a medida que se impõe.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora